Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-36.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-36.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: INGESP - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAUDE E GESTAO PUBLICA

Advogado(s)
:
LORENA AMADO FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA SOLAR. MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre consumidor e concessionária de energia elétrica, mesmo quando o vínculo envolve sistema de minigeração distribuída, porquanto a parte autora, associação da área de saúde e gestão pública, é destinatária final do serviço, não inserindo a energia gerada em cadeia produtiva para fins de comercialização. Subsidiariamente, impõe-se a aplicação da teoria finalista mitigada, ante a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora frente à concessionária detentora de todo o arcabouço regulatório do setor elétrico.

2.

Configura-se falha na prestação do serviço público essencial a paralisação injustificada, por mais de cinco meses, do procedimento administrativo de conexão de sistema de minigeração distribuída, cujo projeto fora previamente aprovado pela própria concessionária, com orçamento a custo zero e prazo de vistoria fixado para 16/06/2024. A orientação dos próprios prepostos da fornecedora para que o consumidor solicitasse o cancelamento do protocolo original — ato que ensejou o bloqueio de novo procedimento — não elide a responsabilidade da concessionária; antes, evidencia a cadeia causal que originou o dano. Responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O dano material consubstancia-se em lucros cessantes, correspondentes à diferença entre as faturas efetivamente pagas pelo consumidor e os valores que seriam devidos caso o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) estivesse ativo desde agosto de 2024, mês em que a consumidora formalizou suas tentativas de resolução administrativa. Não se cuida de anulação do consumo, mas de reparação pela perda da chance de aproveitamento da energia gerada pelo próprio sistema fotovoltaico da apelada, inviabilizado exclusivamente pela inércia da concessionária.

4.

Recurso de apelação interposto pela COELBA ao qual se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência para prosseguimento do protocolo nº 2404179717 e condenou a concessionária à restituição dos valores pagos a maior a partir de agosto de 2024 até a efetiva conexão do sistema, com recálculo das faturas pelas regras do SCEE, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela diferença SELIC/IPCA.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível de número 8000497-36.2025.8.05.0146, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelado INGESP - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAUDE E GESTAO PUBLICA,

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.